Tribunal: TJDFT
Processo: 0734735-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734735-12.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: JCE COMERCIAL DE ÓCULOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. DISTRATO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. OBRIGAÇÕES FISCAIS PENDENTES. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO PARA O SÓCIO ADMINISTRADOR OU GERENTE. IMPOSSIBILIDADE. MICROEMPRESA. REGULARIDADE DA DISSOLUÇÃO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL. 1. Conquanto a jurisprudência do STJ seja firme no sentido de que a não localização da empresa em seu domicílio fiscal, sem qualquer comunicação aos órgãos competentes, constitui indício suficiente de dissolução irregular da sociedade, legitimando o redirecionamento imediato da execução fiscal para os sócios que deixaram de promover a dissolução da empresa de forma regular, ante a inobservância aos arts. 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112 do Código Civil – CC (Súmula no 435 c/c Tema 630 e Tema 981), tal entendimento não se aplica ao caso em análise. 2. Na espécie, verifica-se que a sociedade empresária executada foi extinta por “Encerramento Liquidação Voluntária”, mediante a apresentação de distrato, perante a Junta Comercial e a Receita Federal, do que se depreende a sua regular dissolução. 2.1. Ademais, em observância à Ficha Cadastral, a executada se trata de microempresa, estando, portanto, sujeita ao disposto na LC no 123/2006, que, em seu art. 9o, autoriza a sua extinção independentemente da apresentação da certidão de regularidade fiscal, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por eventuais obrigações pendentes, apuradas antes ou após o ato de extinção, mediante processo administrativo ou judicial. 2.2. O art. 135, III, do CTN corrobora a responsabilidade dos sócios na hipótese de dissolução de microempresa ou de empresa de pequeno porte, sem a apresentação da certidão de regularidade fiscal, por obrigações tributárias decorrentes de atos praticados com excesso de poder ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto. Não obstante o disposto, a responsabilidade dos sócios não se verifica de maneira automática, sendo necessária a sua devida apuração mediante processo administrativo ou judicial. 2.2.1. Segundo o disposto na Súmula 430 do STJ, “o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”. 3. Uma vez que os nomes dos sócios da executada não constam da CDA como coobrigados e que não se vislumbra, no caso, a existência de processo administrativo visando à apuração da responsabilidade dos sócios e administradores da pessoa jurídica regularmente extinta, além de considerar que a execução fiscal ajuizada não é meio idôneo para tanto, não há se falar em redirecionamento da execução fiscal para os sócios da executada. 4. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o, §§ 4o e 5o, da Lei Complementar 123/06, 134, inciso VII, e 135, inciso III, ambos do Código Tributário Nacional, ao ser indeferido o pedido de redirecionamento automático da execução fiscal aos sócios da empresa executada. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial (STJ). Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.090.538/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 24/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à pontada ofensa aos artigos 9o, §§ 4o e 5o, da Lei Complementar 123/06, 134, inciso VII, e 135, inciso III, ambos do Código Tributário Nacional. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Isso porque, na espécie, verifiquei dos documentos de ID 164949533 e 164949536 que a sociedade empresária executada, ora agravada, foi extinta por “Encerramento Liquidação Voluntária”, mediante a apresentação de distrato, perante a Junta Comercial e a Receita Federal, do que se depreende a sua regular dissolução. (...) Não obstante a possibilidade de dissolução regular de microempresa ou de empresa de pequeno porte sem a necessidade de apresentação da certidão de regularidade fiscal e a responsabilidade dos sócios em relação às obrigações que ficaram pendentes, não se pode olvidar que esta não se verifica de maneira automática, como almeja o agravante, sendo necessária a sua devida apuração mediante processo administrativo ou judicial (art. 9o, §4o, da LC no 123/2006). (...) Visto isso, uma vez que os nomes dos sócios da agravada não constam da CDA executada como coobrigados e que não vislumbrei, no caso em análise, a existência de processo administrativo visando à apuração da responsabilidade dos sócios e administradores da agravada, além de considerar que a execução fiscal ajuizada não é meio idôneo para tanto, escorreita a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau no sentido de indeferir o pedido de redirecionamento da execução fiscal para os sócios da agravada” (ID 69116287). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020